Tribunal: STF
Processo: RE 115505
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-21
Data de publicação: 1988-06-21

Ementa:
- FUNCIONALISMO. MAGISTERIO PÚBLICO ESTADUAL.
APOSENTADORIA POR DOENCA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. INCORPORAÇÃO
AOS PROVENTOS, POR ISSO, DE VANTAGEM RECEBIDA PELA PROFESSORA
QUANDO EM ATIVIDADE, EMBORA POR PERIODO INFERIOR AOS 5 (CINCO)
ANOS CONSECUTIVOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ALEGAÇÃO
DE OFENSA AO ARTIGO 102, I, 'B', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INOCORRENCIA DA PRETENDIDA AFRONTA AO TEXTO CONSTITUCIONAL,
PORQUANTO A INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A EXIGÊNCIA TEMPORAL DECORRE DE
LEI LOCAL, IRREEXAMINAVEL EM SEDE EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 280).
ADEMAIS, A REGRA DO ARTIGO 102, I, 'B', CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E
GARANTIA DO SERVIDOR INCAPACITADO POR DOENCA GRAVE E, NELA, O QUE
SE ASSEGURA E A INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. O PRECEITO
CONSTITUCIONAL RESTRITITO ENCONTRA-SE NO PARAGRAFO 2 DO MESMO
ARTIGO, QUE IMPEDE EXCEDAM OS PROVENTOS DA INATIVIDADE A
REMUNERAÇÃO PERCEBIDA NA ATIVIDADE, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE
DOS AUTOS, EIS QUE A SERVIDORA JÁ VINHA FAZENDO JUS AO BENEFICIO.
RE NÃO CONHECIDO.